Tribunal: TJES
Processo: 0002194-98.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violação de domicílio; Ameaça; Dano Qualificado; Contra a Mulher; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-08-07

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de invasão de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), mas o absolveu da imputação de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal), em ação penal instaurada com base em episódio de violência doméstica praticado contra sua genitora. O Ministério Público sustenta a existência de prova suficiente para a condenação também pelo crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes dos autos permitem a condenação do acusado pelo crime de ameaça, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova segura quanto à autoria e materialidade, produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A palavra da vítima, embora de especial relevância nos casos de violência doméstica, não se mostrou firme e coerente na fase judicial quanto à existência de ameaça, tendo a própria ofendida inicialmente negado o fato em juízo, para só posteriormente, e após induzido questionamento, apresentar versão semelhante ao que narrara na fase policial.

5. A jurisprudência admite a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito para subsidiar a condenação, desde que corroborados por provas judiciais, o que não ocorreu no presente caso.

6. Diante da ausência de provas produzidas em juízo que confirmem, de forma segura, a ameaça imputada, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige prova da autoria produzida em contraditório judicial, sendo inadmissível decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

2. A palavra da vítima, embora relevante, deve apresentar coerência e firmeza para embasar condenação, especialmente quando não corroborada por outras provas.

3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando não há prova judicial segura quanto à prática do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, § 1º, 150, caput, e 69, caput; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A, 5º, I e III, 7º, I e II, e 40-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002194-98.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: FILLIPE RODRIGUES PEREIRA

RELATOR(A):

Rachel Durão Correia Lima

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS E AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado pelos crimes de invasão de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), mas o absolveu da imputação de ameaça (art. 147, § 1º, do Código Penal), em ação penal instaurada com base em episódio de violência doméstica praticado contra sua genitora. O Ministério Público sustenta a existência de prova suficiente para a condenação também pelo crime de ameaça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se os elementos constantes dos autos permitem a condenação do acusado pelo crime de ameaça, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação criminal exige prova segura quanto à autoria e materialidade, produzida sob o crivo do contraditório judicial, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal.

4. A palavra da vítima, embora de especial relevância nos casos de violência doméstica, não se mostrou firme e coerente na fase judicial quanto à existência de ameaça, tendo a própria ofendida inicialmente negado o fato em juízo, para só posteriormente, e após induzido questionamento, apresentar versão semelhante ao que narrara na fase policial.

5. A jurisprudência admite a utilização de elementos informativos colhidos no inquérito para subsidiar a condenação, desde que corroborados por provas judiciais, o que não ocorreu no presente caso.

6. Diante da ausência de provas produzidas em juízo que confirmem, de forma segura, a ameaça imputada, impõe-se a manutenção da absolvição, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A condenação criminal exige prova da autoria produzida em contraditório judicial, sendo inadmissível decisão condenatória baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial.

2. A palavra da vítima, embora relevante, deve apresentar coerência e firmeza para embasar condenação, especialmente quando não corroborada por outras provas.

3. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo quando não há prova judicial segura quanto à prática do crime imputado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 147, § 1º, 150, caput, e 69, caput; Lei nº 11.340/2006, arts. 24-A, 5º, I e III, 7º, I e II, e 40-A; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 18.06.2024, DJe 21.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, reconhecer e não prover o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
FILLIPE RODRIGUES PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 150,
caput
, do Código Penal e no art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, absolvendo-o pela da prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 13657646), o Órgão Ministerial sustenta que os elementos probatórios colhidos nos autos são suficientes para comprovar que o acusado ameaçou a vítima, tratando-se, portanto, de uma absolvição indevida.

Contrarrazões do recorrido (ID nº 13657648), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 13801422), opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida em face de
FILLIPE RODRIGUES PEREIRA
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 150,
caput
, do Código Penal e no art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, absolvendo-o pela da prática do crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Em suas razões recursais (ID nº 13657646), o Órgão Ministerial sustenta que os elementos probatórios colhidos aos autos são suficientes para comprovar que o acusado ameaçou a vítima, tratando-se, portanto, de uma absolvição indevida

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

Consta dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 147, § 1º e no art. 150, ambos do Código Penal, e no art. 24-A da Lei nº 11.340/06, na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei nº 11.340/2006, narrando que

"(...) no dia 30 de outubro de 2024, aproximadamente às 17h23min, no interior da residência localizada na Rua Polivalente, nº 35, bairro Morada de Santa Fé, Cariacica/ES, o denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto, entrou na residência da vítima ROSILENE RODRIGUES DA SILVA, sua genitora, clandestinamente e contra sua vontade expressa, bem como ameaçou por palavras, causar-lhe mal injusto e grave. Além disso, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da referida vítima.

Denota-se do procedimento investigativo que o denunciado se dirigiu até a casa da vítima e, aproveitando que ela não estava no local, entrou na residência de ROSILENE clandestinamente e contra a sua vontade expressa, quando então quebrou vários móveis e objetos que guarneciam a casa.

Diante disso, vizinhos da vítima acionaram a Polícia Militar e a avisaram sobre a invasão de FILLIPE, razão pela qual ROSILENE se deslocou até sua respectiva residência, sendo que, ao chegar no local, a vítima se deparou com vários objetos pessoais arremessados na rua. Ao avistá-la, o denunciado a ameaçou ao dizer “vou estourar a sua cabeça, cortar seu pescoço com a faca”, além de xingá-la de “puta”.

Constata-se, assim, que o denunciado foi até a casa de ROSILENE no dia dos fatos, embora tenha sido cientificado, em 20 de maio de 2022 (intimação anexa), da decisão que concedeu as medidas protetivas por ela pleiteadas nos autos nº 0003221-87.2022.8.08.0012, quando então determinou-se que FILLIPE não deveria se aproximar da vítima, observando a distância mínima de 200m, bem como deveria se afastar do lar ou local de convivência com a ofendida, descumprindo, portanto, decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência baseadas na Lei nº 11.340/06.

Deste modo, percebe-se que os crimes foram praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 5º, incisos I e III, e art. 7º, incisos I e II, c/c art. 40-A, todos da Lei nº 11.340/06, eis que, por acreditar que a vítima deveria se submeter às suas vontades, o denunciado praticou os crimes em tela, em evidente menosprezo às condições do sexo feminino.

(...)"

Após regular instrução processual, o Juízo
a quo
absolveu o acusado em relação ao crime previsto no art. 147, § 1º, do Código Penal, sendo o acusado condenado como incurso nas sanções do art. 150, “
caput
”, do Código Penal, e do art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006
o à pena de 02 (dois) anos de reclusão, 01 (um) mês de detenção, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

A materialidade restou comprovada, conforme os seguintes documentos: “Boletim Unificado” e “Auto de Prisão em Flagrante Delito”, acostados ao ID nº 13657170.

No que se refere à autoria, tenho que não restou demonstrada, já que o depoimento judicial prestado pela vítima não ocorreu de forma clara e segura.

Em sede policial, a vítima narrou que, no dia dos fatos, seus vizinhos a ligaram para informar que seu filho invadiu a sua casa, quebrando vários itens. Ao retornar para casa, viu vários objetos seus arremessados na rua e chamou a viatura policial de fora de sua casa. Ademais, relatou que o seu filho já havia subtraído alguns objetos, bem como a ameaçava a todo tempo, dizendo: “vou estourar sua cabeça, cortar seu pescoço com a faca”.

Já em sede judicial, a ofendida declarou que o acusado é seu filho, que é viciado em drogas e se encontra em situação de rua, possuindo comportamento muito agressivo especialmente com ela. Narrou que, poucos meses antes do acontecido, acionou a polícia diversas vezes por conta de tentativas de invasão por parte do acusado. Ademais, afirmou que, no dia dos fatos, saiu para trabalhar e o seu filho invadiu sua casa pelos fundos, derrubando a porta da cozinha. Após, ele destruiu tudo dentro da casa e os seus vizinhos a ligaram para avisar o que estava acontecendo. A vítima disse que, ao retornar para casa, viu o acusado quebrando os móveis e arremessando objetos para fora da casa para roubar. Ato contínuo, asseverou que se escondeu em um canto, ligou para a viatura e, no momento que os policiais chegaram, o acusado estava prestes a fugir da residência com seus bens.
Quando questionada se foi ameaçada no dia dos fatos, disse que não foi, que apenas o acusado invadiu sua casa enquanto ela trabalhava, mas que ele não fez nada com ela pois não a viu. Apenas após ser questionada a respeito de sua fala na esfera policial, alterou seu discurso, informando que o acusado, após ser imobilizado pela polícia, gritava: “puta”, “vagabunda” e “vou te matar”. Ademais, não soube dizer o teor das ameaças em detalhes, apenas após ser questionada a respeito de ameaças no sentido de “cortar o pescoço” que afirmou ter escutado isso.

Desse modo, entendo que não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, em descompasso com o art. 155, do Código de Processo Penal:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial,
não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não ignoro que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial,
desde que corroborada por outros elementos probatórios
, pode ser utilizada para lastrear o édito condenatório, sem que se possa falar em ofensa ao referido artigo (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.435.135/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 21/6/2024).

No entanto, no caso em questão, não foram produzidas provas durante a instrução processual e sob o crivo do contraditório, de modo que sua absolvição em relação ao crime de ameaça é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo.

Portanto, ante a ausência de elementos que comprovem a autoria, incabível o pretendido reconhecimento da prática do crime tipificado no art. 147, § 1º, do Código Penal.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, relembrando a matéria cuida-se de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, contra sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenou
Fillipe Rodrigues Pereira,
pelos crimes de violação de domicílio (art. 150 do Código Penal) e descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006), absolvendo-o quanto ao delito descrito no art. 147, §1º, do Código Penal (ameaça), sob o fundamento de ausência de provas harmônicas e de violação ao princípio da correlação entre denúncia e fatos apurados.

Inconformado, o Ministério Público apelou sustentando que as provas constantes dos autos, especialmente, o firme relato da vítima, corroborado por outros elementos colhidos sob o contraditório, comprovam a materialidade e a autoria do delito de ameaça, devendo ser reformada a sentença para condenar o réu também por tal crime.

A Eminente Desembargadora Relatora Rachel Durão Correia Lima negou provimento ao recurso, sob o argumento de que o depoimento prestado pela vítima não foi claro e seguro ao ponto de ensejar uma condenação do réu pela prática do crime de ameaça.

Após atenta análise dos autos, entendo por divergir do entendimento exarado pela Eminente Relatora.

Na fase extrajudicial, a vítima Rosilene Rodrigues da Silva relatou que, no dia 30/10/2024, por volta das 17h23min, “Fillipe invadiu o quintal e a residência, quebrou vários móveis e objetos, e a todo momento a ameaçava dizendo:

‘vou estourar a sua cabeça, cortar seu pescoço com a faca’” (declaração extrajudicial, ID 53861281, p. 16/17).

Em juízo, a vítima confirmou ter sido ameaçada, esclarecendo que permaneceu escondida atrás de um muro até a chegada da guarnição e que
“as ameaças foram proferidas por Fillipe quando ele já estava detido no compartimento da viatura, momento em que passou a gritar que iria matá-la, cortar seu pescoço e estourar sua cabeça” (mídias IDs 57060760 e 62986104).

O informante Davi Rodrigues Pereira, ouvido em audiência, corroborou a narrativa da vítima, quanto à invasão e destruição do imóvel, afirmando que
“Fillipe entrou para roubar e quebrou a casa inteira, separando coisas para levar embora” (mídia ID 62986104).

O próprio réu confessou parcialmente, admitindo a invasão e destruição do imóvel, mas negando ter ameaçado a mãe, alegando estar sob efeito de drogas:
“fui à casa para conversar e pegar minhas coisas, mas acabei destruindo tudo; não ameacei minha mãe” (interrogatório – ID 62986104).

A sentença entendeu inviável a condenação por ameaça, por suposta ofensa ao princípio da correlação, considerando que a denúncia imputou a ameaça no interior da residência, ao passo que em juízo a vítima afirmou que as ameaças foram proferidas após a prisão do réu, já dentro da viatura.

De fato, o princípio da correlação, consagrado no art. 384 do CPP, exige que a sentença se mantenha dentro dos limites fáticos narrados na denúncia.

Contudo, o que se discute não é a ocorrência de um novo fato, mas a precisão do contexto em que a ameaça ocorreu.

O núcleo da imputação — a ameaça grave proferida contra a vítima no contexto da invasão e descumprimento de medidas protetivas — permaneceu inalterado.

A circunstância de ter sido proferida no momento da prisão, já com o réu detido, não desnatura o fato narrado nem lhe retira a gravidade.

No caso, a vítima foi clara e coerente ao afirmar que sofreu ameaças diretas de morte proferidas pelo acusado, conduta que, de forma inequívoca, é apta a gerar temor e se enquadra no tipo penal do art. 147, §1º, do Código Penal.

Ademais, a confissão parcial do réu, somada aos relatos do informante, reforça o contexto de violência e hostilidade.

A divergência sobre o exato local da ameaça não descaracteriza o núcleo do delito, nem impede a condenação, pois não houve alteração substancial do fato imputado, mas apenas complementação do contexto, perfeitamente admissível sem necessidade de aditamento da denúncia.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial, para condenar Fillipe Rodrigues Pereira também como incurso nas sanções do art. 147, §1º, do Código Penal, mantendo-se no mais a sentença de primeiro grau.

Passo a dosimetria:

A culpabilidade é normal.

Os antecedentes são maculados.

Inexistem elementos suficientes para aferir a personalidade e a conduta social.

Os motivos, circunstâncias e consequências do crime são próprios do tipo penal.

A vítima em nada contribuiu para a prática delitiva.

Fixo a pena-base em 03 meses de detenção.

Ausentes agravantes.

Incide a atenuante da menoridade relativa (art. 65, I do CP), razão pela qual reduzo a pena em 1/6 e fixo-a em 02 meses e 15 dias de detenção.

Inexiste causa de diminuição a ser aplicada.

Contudo, por força do art. 147, §1º do CP, por ter sido o crime praticado por razões do gênero feminino da vítima, deve a pena ser aplicada em dobro, o que totaliza uma pena de
05 meses de detenção.

Tendo em vista que o réu já foi condenado pela prática dos crimes previstos no arts. 150, “caput”, do Código Penal, e 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, à pena de 02 anos de reclusão e 01 mês de detenção, além de 10 dias-multa, deve incidir ao caso o concurso material de crimes (art. 69 do CP).

Assim, fica o acusado condenado a uma pena total de 02 anos de reclusão e 06 meses de detenção, além de 10 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo semiaberto.

Assim, com a devida vênia, divirjo do voto exarado pela Eminente Relatora para dar provimento ao recurso ministerial.

É como voto.